Tribunal: TJDFT
Processo: 0743102-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743102-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Publica do Distrito Federal contra o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Ao representante da Procuradoria de Justiça, haja vista a presença de interesse público, nos termos do art. 951, parágrafo único, c/c art. 178, ambos do Código de Processo Civil. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator